Tribunal: STF
Processo: RHC 268297
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.026.568/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.  
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 
De acordo com a denúncia: 

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 20h04min, na Rodovia Antônio Soldera, Km 10, Centro, na cidade de Taguaí/SP, nesta Comarca de Fartura/SP, MARCELO VALINS DA SILVA, qualificado em fl. 17, conduziu o veículo marca/modelo Toyota/Corolla XEI 20 FLEX, placa GAU-1917, da cidade de São Paulo/SP, ano de fabricação e modelo de 2016, cor cinza, chassis 9BRBDWHE7G0305529, de propriedade de Nilton Aparecido da Costa, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 
Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o denunciado estava conduzindo o veículo descrito embriagado, o que foi perceptível em razão de apresentar olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool etílico no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, conforme consta nos sinais de alteração de capacidade psicomotora de fls. 09/11. 
Posteriormente, o denunciado autorizou a coleta de sangue para dosagem alcoólica (fl. 13) e constatou a presença de álcool etílico na concentração de 1,3 g/L (um grama e três decigramas por litro de sangue), conforme exame toxicológico nº 16157/2019 de fl. 14. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante limitou-se a reproduzir as alegações iniciais, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não conhecido.

Neste Recurso Ordinário, requer-se “a concessão da ordem de habeas corpus em definitivo, procedendo-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a revisão da dosimetria da pena, bem como considerando a atenuante da confissão judicial e sua compensação com a agravante da reincidência, além da substituição ou suspensão da reprimenda e alteração do regime inicial para o aberto”. 
É o relatório. Decido. 

Conforme se verifica da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente